Tribunal: TJES
Processo: 5008222-96.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora de Salário / Proventos; Sucumbenciais
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008222-96.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUZIA VENCIONEK DE ANDRADE

AGRAVADO: WANDERSON CORDEIRO CARVALHO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE 15% SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO. POSSIBILIDADE. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença de honorários advocatícios, deferiu a penhora de 15% sobre os rendimentos líquidos da executada, oriundos de aposentadoria e pensão civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível, no caso concreto, relativizar a regra de impenhorabilidade de salários e proventos para fins de satisfação de crédito de natureza não alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC pode ser relativizada quando demonstrado que a penhora de percentual da remuneração não compromete a subsistência digna do devedor e de sua família, conforme entendimento consolidado do STJ e desta Corte.

4. A executada aufere proventos mensais próximos a R$ 15.000,00, valor que autoriza o desconto parcial sem violar o mínimo existencial, não sendo demonstrada de forma eficaz a imprescindibilidade da integralidade da renda para sua manutenção ou de seus alegados dependentes.

5. A fixação de penhora em 15% revela-se moderada e proporcional, compatível com a jurisprudência desta Corte, que admite percentual superior em hipóteses análogas, e suficiente para garantir efetividade à execução judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A impenhorabilidade de proventos prevista no art. 833, IV, do CPC admite relativização quando

não compromete
r
a dignidade e subsistência
do devedor
,
desde que

os rendimentos mensais
remanescentes
se mostr
e
m suficientes à manutenção do executado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 833, IV e § 2º; 528, § 8º; 529, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.283.970/SP, rel. Min. Sidnei Beneti, j. 27/05/2014; TJES, AI 0351990-02.482, rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 01/09/2020; TJES, AI 0621890-00.359, rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 21/05/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5008222-96.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUZIA VENCIONEK DE ANDRADE
Advogado do(a) AGRAVANTE: EDUARDO LIPAUS NASCIMENTO - ES35487-A
AGRAVADO: WANDERSON CORDEIRO CARVALHO
Advogado do(a) AGRAVADO: WANDERSON CORDEIRO CARVALHO - ES8626-A

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito
da
3
a
Vara Cível de Guarapari
,
que deferiu o pedido de penhora de 15% (quinze por cento) dos rendimento líquidos percebidos pela executada
.

O agravante argumenta, em síntese que a
impenhorabilidade de salários, vencimento e proventos tem por objetivo a proteção à dignidade do devedor, assegurando-lhe o mínimo existencial e, embora não seja absoluta, justifica-se no caso concreto diante dos gastos extraordinários com despesas de saúde, alimentação e educação próprios da agravada e de seus dependentes.

Em decisão de ID 13905822, restou indeferida a concessão da tutela antecipada recursal, por não vislumbrar probabilidade no direito alegado.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões recursais não são suficientes a alterar a conclusão alcançada pel
a decisão recorrida
, que merece prevalecer.
Explico.

De início, rejeito a preliminar de não conhecimento por deserção, eis que deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita à agravante, e prossigo ao julgamento do mérito recursal.

Na origem,
o ora agravado inaugurou fase de cumprimento de sentença, pretendendo o recebimento dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados a seu favor nos autos da ação revisional tombada sob o n° 0000576-96.2021.8.08.0021, totalizando a quantia de R$ 19.303,61 (dezenove mil trezentos e três reais e sessenta e um centavos).

D
iante da ausência de pagamento voluntário, requereu penhora online dos ativos financeiros do executado, restando a medida frustrada por insuficiência de saldo. Em sequência, a parte exequente pugnou pela constrição de percentual sobre os proventos de aposentadoria e pensão civil recebidos pela executada, o que foi deferido pelo juízo de origem até o percentual de 15% (quinze por cento).

Consoante sabido, de acordo com o artigo 833 do Código de Processo Civil o salário é impenhorável,
in verbis:

Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações,
os proventos de aposentadoria, as pensões
, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º ;

Por outro lado, essa impenhorabilidade absoluta encontra-se mitigada pelo §2º do aludido preceptivo legal ao prever:

Art. 833 [...]

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º.

Na mesma linha, os Tribunais pátrios têm entendido que a impenhorabilidade não se apresenta absoluta, podendo, diante do caso concreto, ser relativizada ainda que não se trate de verba de natureza alimentar. Vejamos:

[...] em situações excepcionais, admite-se a
relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família
, conforme ilustra o julgamento do recurso especial nº 1673067, em 12.09.2017, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Ministra Nancy Andrighi. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011159000733, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/10/2017, Data da Publicação no Diário: 31/10/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALORES. SALÁRIO. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO A 30%. DE ACORDO COM PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL,
É POSSÍVEL A FLEXIBILIZAÇÃO DO ARTIGO 649, IV, DO CPC PARA PENHORA DE 30% DOS VALORES ORIUNDOS DE SALÁRIO, A FIM DE GARANTIR A EFETIVIDADE DO PROCESSO DE EXECUÇÃO
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO PROVIDO. (TJDF - AI 34783020128070000 - Relator: Des. Getúlio de Moraes Oliveira - Órgão Julgador: 3ª Turma Cível - Data de Publicação: 08/06/2012)

Se por um lado a impenhorabilidade tem por objetivo proteger os direitos fundamentais do executado, por outro, há de se observar as normas atinentes ao processo de execução que visam, prefacialmente, a satisfação do crédito do exequente.

O Professor Fredie Didier Jr., ao discorrer sobre o tema, afirma que
é possível penhorar parcela desse rendimento. Restringir a penhorabilidade de toda a verba salarial, mesmo quando a penhora de uma parcela desse momento não comprometa a manutenção do executado, é interpretação inconstitucional da regra, pois prestigia apenas o direito fundamental do executado, em detrimento do direito fundamental do exequente.
E continua,
assim, corretamente, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal vem entendo que “
30% do salário podem ser penhorados, exatamente porque se permite que esse percentual possa ser utilizado como garantia em contrato de empréstimo bancário consignado em folha de pagamento. O raciocínio é bem simples: se o sujeito pode dispor de uma parcela de seu salário para contrair dívida, essa parcela salarial não pode ser considerada impenhorável
.
(Curso de Direito Processual Civil, vol 5., pág. 555)

Decerto, quando da análise desse tipo de pedido, deve o Julgador sempre se atentar às peculiaridades do caso concreto para que o comando judicial não prejudique o sustento da parte e de sua família. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. DÍVIDA APURADA EM INVENTÁRIO. OMISSÃO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. PENHORA DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. 1.- [...] 2.- A regra geral da impenhorabilidade, mediante desconto de conta bancária, de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações e proventos de aposentadoria, constante do art. 649, IV, do CPC, incidente na generalidade dos casos, deve ser excepcionada, no caso concreto, diante das condições fáticas bem firmadas por sentença e Acórdão na origem (Súmula 7/STJ), tendo em vista a recalcitrância patente do devedor em satisfazer o crédito, bem como o fato de o valor descontado ser módico, 10% sobre os vencimentos, e de não afetar a dignidade do devedor, quanto ao sustento próprio e de sua família. Precedentes. 3.- Recurso Especial improvido. (REsp 1285970/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2014, DJe 08/09/2014)

Voltando-me ao caso concreto, observo que a agravante, a fim de justificar a impossibilidade de penhora de seus
proventos
, juntou seus contracheques, faturas de cartão de crédito, laudos e receituários médicos, bem como informou a existência de dependentes.

Acontece que, como se depreende dos referidos documentos, a agravante
percebe proventos de aposentadoria perante o INSS e pensão civil custeada pela União Federal
, possuindo renda bruta mensal próxima a R$ 15.000,00 (
quinze
mil reais).

No mais, em que pese a alegação da agravante de que é responsável pelos gastos de sua filha, incapacitada de exercer atividade laborativa, e de seus netos, jovens universitários, verifico dos autos que: i) nenhum deles constou como dependente da agravante em sua última Declaração de Imposto de Renda; ii) ambos os netos são maiores de idade (26 e 24 anos), não havendo prova da dependência econômica nem de incapacidade laborativa; iii) a despeito da prova do AVCI grave sofrido pela filha, não há prova de gastos suportados pela agravante, sequer a prova de sua inaptidão para o trabalho ou da ausência de percepção de renda.

De toda sorte, observo que os rendimentos percebidos pela executada, embora não sejam vultosos, também não se configuram módicos, sendo suficientes a comportar singelo desconto para pagamento da dívida oriunda do título judicial executado, já que ainda assim teria garantida, com o remanescente, a satisfação das necessidades básicas da família.

Dessa forma, das nuances fáticas do caso, verifico possibilidade de afastar a impenhorabilidade dos proventos, a fim de saldar, ainda que a longo prazo a dívida aqui perseguida.

No mesmo sentido já se decidiu nesta e. Primeira Câmara Cível:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR PENHORA DE 30% DA REMUNERAÇÃO DA PARTE EXECUTADA POSSIBILIDADE PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. [...] 2 - No caso vertente, à luz da orientação da jurisprudência do colendo STJ, em atenção às peculiaridades da causa, tanto a penhora já efetivada via Bacen-Jud deve ser mantida, como o valor remanescente executado deverá ser objeto de penhora sobre 30% (trinta por cento) da receita líquida da agravada, notadamente porque não demonstrado que dito percentual prejudica a subsistência do seu núcleo familiar. 3 Agravo de Instrumento parcialmente provido. Decisão reformada. 4 Agravo Interno prejudicado. (TJES, Agravo de Instrumento, 035199002482, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 01/09/2020, Diário: 13/10/2020)

EMENTA CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA RESSARCIMENTO AO ERÁRIO E MULTA PENHORA DE 30% (TRINTA POR CENTO) DO SUBSÍDIO LIQUIDO POSSIBILIDADE IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS RELATIVIZAÇÃO PENHORA SOBRE A PARCELA LÍQUIDA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em situações especiais, o julgador pode determinar a penhora sobre parcela da remuneração percebida pelo agente público para ressarcir a Fazenda Pública na hipótese de condenação em ação civil pública por ato de improbidade administrativa. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, a propósito, em recentes precedentes, tem decidido que em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família , conforme ilustra o julgamento realizado pela respectiva Corte Especial nos embargos de divergência no recurso especial nº 1518169, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Ministra Nancy Andrighi. 2. Considerando as particularidades do caso concreto, somado ao fato do agente público auferir renda razoável, conclui-se pela existência de situação excepcional autorizadora do bloqueio mensal do equivalente a 30% (trinta por cento) do subsídio, resguardando, de um lado, a sua subsistência digna e, de outro, o interesse público no ressarcimento ao Erário após a condenação transitada em julgado em sede de ação civil pública por ato de improbidade administrativa. 3. O bloqueio determinado deverá incidir, em casos tais, apenas sobre a parcela líquida do subsídio percebido pelo agente público condenado ao ressarcimento. (TJES, Agravo de Instrumento, 062189000359, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Julgamento: 21/05/2019, Diário: 05/07/2019)

Diante do exposto,
CONHEÇO

do recurso e a ele
NEGO
PROVIMENTO
,
mantendo hígida a decisão recorrida
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sess
ão

VIRTUAL
do dia 04/08/2025 a 08/08/2025

Srs. Desembargadores, após examinar os autos, entendo por acompanhar o voto do E. Des. Relator.

É como voto.

Des. Júlio César Costa de Oliveira